Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701297-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ANDRE FELIPE ALVES ANICETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) em face de decisão proferida pelo Juízo do1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0722708-12.2025.8.07.0016, deferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para assegurar sua inscrição em curso de formação da Polícia Militar do Distrito Federal, a despeito da previsão legal e editalícia de limite de idade. Sustenta o agravante que as regras do edital devem prevalecer, pois decorrem de previsão legal e que, afinal, o requisito de idade máxima de 30 anos não foi atendido pelo agravado. Argumenta, ainda, que a decisão afeta o mérito do ato administrativo, violando o princípio da separação dos poderes, devendo, ainda, ser aplicado o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da decisão recorrida sejam imediatamente sustados. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 70664167). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente Agravo, verifico que não houve preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, diferentemente do que alega a agravante, no tópico do pleito liminar, não há entendimento pacificado sobre a possibilidade da adoção de critério etário distinto entre candidatos integrantes e não integrantes dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Pelo contrário, a petição inicial e a própria decisão recorrida apresentam o cotejo de decisões divergentes, embora haja evidente tendência a prevalecer o reconhecimento da inviabilidade do critério impugnado pela parte agravada. Ademais, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, limitando-se a sustentar o fomento de um “efeito multiplicador de decisões como a recorrida”, argumento desprovido da concretude necessária para fundamentar a reversão do provimento liminar combatido, posto que baseada em mera ilação. Nesse cenário, ao menos a partir de uma cognição sumária, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. P. I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.